Tribunal: STF
Processo: ARE 1045086
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. LEI ESTADUAL N. 14.218/2008. DIREITO À CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL : SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.